Tribunal: TJDFT
Processo: 0731362-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1150/STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP, com fundamento no prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil e no termo inicial estabelecido pelo Tema Repetitivo no 1.150 do STJ.
2. Alegação do autor de que o prazo prescricional não teria transcorrido, ao argumento de ausência de ciência inequívoca do dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se a ciência do titular da conta sobre os danos ocorreu na data do saque realizado em 1999, configurando o termo inicial da prescrição conforme os critérios do Tema Repetitivo no 1.150 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil, sendo o termo inicial definido pela ciência inequívoca do dano (STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150).
5. O princípio da actio nata dispõe que o prazo prescricional se inicia com a ciência do fato lesivo e de suas consequências pelo titular do direito, conforme art. 189 do Código Civil.
6. No caso concreto, ficou demonstrado que a ciência do autor sobre o dano ocorreu em 1999, data do saque dos valores de sua conta vinculada ao PASEP, conforme declarado na inicial.
7. Aplicável a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, considerando que entre o saque (1999) e a entrada em vigor do novo Código Civil (11/01/2003) não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional de 20 anos previsto pelo Código Civil de 1916. Assim, a prescrição decenal passou a contar de 11/01/2003.
8. A ação, ajuizada em 26/09/2019, foi proposta após o transcurso do prazo decenal, configurando a prescrição da pretensão autoral.
9. Precedentes jurisprudenciais corroboram o entendimento de que a ciência do dano se dá no primeiro contato com os valores depositados, seja pelo saque, seja pelo acesso aos extratos microfilmados da conta (Acórdão 1891133, Rel. Hector Valverde Santanna, TJDFT; Acórdão 1876644, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, TJDFT).
10. A ausência de causas interruptivas ou suspensivas do prazo prescricional impede o acolhimento da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "O prazo prescricional decenal para a pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP tem como termo inicial a data em que o titular toma ciência inequívoca do dano, sendo ela caracterizada pelo saque dos valores ou acesso aos extratos bancários."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil de 2002, arts. 189, 205, 2028; Código Civil de 1916, art. 177.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tema 1.150; TJDFT, Acórdão 1891133, Rel. Hector Valverde Santanna; TJDFT, Acórdão 1876644, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira.